Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0716536-36.2024.8.07.0001 Apelantes: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Israel da Silva Barros Apelados: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, Israel da Silva Barros e Vanderley Viana Pereira Relator: Desembargador Jesuino Rissato DESPACHO Em face aos embargos de declaração opostos por Vanderley Viana Pereira (ID 77852822), ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator